Tribunal: TJMT
Processo: 1004741-21.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004741-21.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WORK-STEEL COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.629.152/0001-22 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO – PARCELAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a confissão da dívida, por meio do parcelamento, interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, IV, do CTN. No entanto, a adesão a programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1004741-21.2018.8.11.0045, ajuizada em desfavor de
WORK-STEEL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
, reconheceu a prescrição do crédito tributário e, consequentemente, extinguiu o processo executivo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nas razões recursais o apelante alega que o acordo de parcelamento firmado entre as partes interrompe a prescrição.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a declaração da prescrição e o consequente prosseguimento da execução (id. 60229964).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1004741-21.2018.8.11.0045, ajuizada em desfavor de
WORK-STEEL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
, reconheceu a prescrição do crédito tributário e, consequentemente, extinguiu o processo executivo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No caso dos autos, o apelante busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, sob o único fundamento de que o acordo de parcelamento firmado entre as partes interrompe o prazo prescricional.

Não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, apesar de a parte executada ter formulado requerimento de parcelamento (número do processo no Órgão: 265917/54/28/2017 – id. 16358252 – pág. 3), ao se considerar que o vencimento do crédito tributário se efetivou na data de 06/04/2011 e a adesão ao programa de parcelamento somente ocorreu no ano de 2017, à míngua da existência de quaisquer outras causas de suspensão e/ou impedimento do lapso prescricional, revela-se correta a extinção da ação executiva, pela incidência da prescrição.

Ocorre que a adesão a programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva (id. 60229963).

O entendimento adotado pelo magistrado sentenciante não destoa do posicionamento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ISSQN. CRÉDITOS PRESCRITOS. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INOVAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O parcelamento do débito tributário após o transcurso do prazo prescricional não implica renúncia da prescrição, conforme a jurisprudência firmada no STJ.

2. A tese de que não operada a decadência para efetuar o lançamento não foi oportunamente suscitada nas razões de recurso especial, o que revela indevida inovação recursal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1191336/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a confissão da dívida, por meio do parcelamento, interrompe a prescrição, nos conforme art. 174, IV, do Código Tributário Nacional. Todavia, a adesão a programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva.

2. Hipótese em que a adesão ao programa de parcelamento só ocorreu quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Prescrição caracterizada.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1401122/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 13/11/2013).

Sendo assim, considerando que a adesão ao programa de parcelamento se deu após a consumação da prescrição, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021